Tribunal: TJDFT
Processo: 0766965-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. NECESSIDADES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS ELEVADOS. VERIFICAÇÃO. DIFICULDADES ECONÔMICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, extraindo-se dos elementos de provas apresentados um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do necessitado, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. A planilha formulada pelo alimentando em vista da especificação de suas necessidade, apesar dos elevados custos nela retratados, encontra-se em consonância com a condição social da família, que pode gozar de elevado padrão de consumo.
3. No caso, sem perder de vista que as necessidades do alimentando são presumidas por ser menor, sendo aquelas exigidas para um saudável desenvolvimento físico, emocional e intelectual comuns para sua idade, observa-se que foram estimadas com razoabilidade, não se vislumbrando o deduzido exagero.
4. Dessa forma, conclui-se que a alimentante não logrou demonstrar eventual desequilíbrio no valor arbitrado, constando senão que possui remuneração elevada capaz de responder pelo encargo alimentar arbitrado sem o desfalque do necessário para a sua mantença, mesmo que considerando os elevados custos de morar no exterior.
5. É certo que as verificadas necessidades do filho comum devem ser respondidas por ambos os genitores, sobretudo, quando ambos reúnam boas condições financeiras. Cada qual deve contribuir na proporção dos seus recursos, nos termos do art. 1.703 do Código Civil, o que restou observado na espécie.
6. Apelação desprovida.